Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-92.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600531-92.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600531-92.2020.6.16.0192
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600531-92.2020.6.16.0192
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da
perda superveniente do interesse de agir. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada
pela Coligação Maringá Sempre À Frente em face de Rebeca Rios Medeiros e Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., com fulcro no art. 57-D da lei 9.504/97, vez que, amparando-se em
anonimato e perfil falso, a representada está utilizando a rede social Facebook, com o objetivo de
promover conteúdos ofensivos e contrários ao candidato da coligação representante, propaganda
eleitoral negativa, art. 57-D da Lei das Eleições, fazendo acusações e afirmações levianas e
inverídicas sobre o representante, destacando-se: "Pinóquio"; "Populixo", "Ulixes Maduro";
"PopuliXo populista Pinóquio". Conteúdo dos posts: "Olha ai Maringá!! Esse pinóquio era
vereador, cadê o dinheiro! Foraa Pinóquio"; "O homem do saco"; "Foraaaaa Ulisses Maia
Populixo Pinóquio Maia"; "Esse ano vamos eliminar os prefeitos, que não seguiram protocolo de
Bolsonaro durante a pandemia, né prefeito ulixes maduro"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
REBECA RIOS MEDEIROS (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32442
166
29/04/2021 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.591

RECURSO ELEITORAL 0600531-92.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: REBECA RIOS MEDEIROS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
–
- SENTENÇA DE
FAKE NEWS
EXTINÇÃO
–
PUBLICAÇÃO
EM
PÁGINA
NA
REDE
SOCIAL
E CRIAÇÃO DE BLOG –
FACEBOOK
USUÁRIO
ANÔNIMO
–
PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE
AGIR – EXCLUSÃO DAS POSTAGENS
– ILEGITIMIDADE DA COLIGAÇÃO
APÓS O PERÍODO ELEITORAL –
INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO
PROVIDO.
1. A coligação que propôs a ação dentro
do período eleitoral possui legitimidade
ativa para interposição da insurgência
recursal
correspondente
ainda
que
finalizado a fase das propagandas
eleitorais, pois a legitimação para estar
em juízo, por se tratar de uma condição
da ação, deve ser aferida por ocasião da
propositura da demanda.
Num. 32442166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918341217100000031613992
Número do documento: 21042918341217100000031613992

2. Embora expirado o período eleitoral e,
por conseguinte, a fase das propagandas
eleitorais, não perde o objeto a
representação por propaganda eleitoral
irregular quando a parte autora pugna por
aplicação da pena de multa legalmente
prevista.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MARINGÁ
SEMPRE À FRENTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR (ID. 21804966) que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em
razão da perda superveniente do interesse de agir nos autos de representação por
propaganda eleitoral irregular proposta em desfavor de REBECA RIOS MEDEIROS e
de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Em razões recursais (ID. 21805266), narra que a Representada “Rebeca”,
por seu perfil https://www.facebook.com/rabecarios.medeiros proferiu e profere ofensas
ao Representante.
Defende a legitimidade da coligação de figurar no polo ativo porque a
demanda foi proposta no dia 14/11/2020, durante o período de campanha.
Aduz que o perfil utilizado é falso e que só é possível a sua identificação
por meio da respectiva determinação judicial, de modo que deve haver a respectiva
aplicação da multa, em seu valor máximo.
Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que seja determinado o
prosseguimento do processo, com a intimação do Representado Facebook do Brasil,
para apresentar os dados do verdadeiro responsável pelo perfil.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 22142816) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
Num. 32442166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918341217100000031613992
Número do documento: 21042918341217100000031613992

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR (ID. 21804966) julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão
da perda superveniente do interesse de agir nos autos de representação por
propaganda eleitoral irregular por entender que “as imagens postadas, mesmo que
fossem indevidas, não foram suficientes para atingir eventual objetivo de impedir a
” e que “
vitória
a razão de existência da coligação deixou de estar presente, colocando
”.
em dúvida a legitimidade ativa ad causam
Antes de adentrar no mérito da súplica, cumpre analisar a tese de
ilegitimidade ativa da coligação, suscitada pelo Juízo de 1º Grau.
De fato, em exegese às normas do art. 6º, §§ 1° e 4º, da Lei n° 9.504/97, a
jurisprudência desta Justiça Especializada se consolidou no sentido de que, durante o
processo eleitoral, os partidos coligados não podem agir isoladamente e que as
coligações se extinguem com o término do período eleitoral, delimitado pela diplomação
dos eleitos.
No particular, a ação foi ajuizada no dia 14/11/2020 (ID. 21804366), dentro
do período eleitoral, motivo pelo qual é indiscutível ter sido proposta por parte legítima,
porquanto, ainda nessa data, as coligações subsistiam e representavam os partidos
coligados, nos termos do art. 6º, § 1°, da Lei n° 9.504/97.
Demais disso, a legitimidade ativa da coligação, na espécie, abrange tanto
a legitimidade para ajuizamento da representação como também para interposição da
insurgência recursal correspondente, pois a legitimação para estar em juízo, por se
tratar de uma condição da ação, deve ser aferida por ocasião da propositura da
demanda.
De outro lado, embora expirado o período eleitoral e, por conseguinte, a
fase das propagandas eleitorais, não perde o objeto a representação por propaganda
eleitoral irregular, quando a parte autora pugna por aplicação da pena de multa
legalmente prevista, como ocorre no presente caso.
O fato de as postagens estarem indisponíveis não é óbice para a aplicação
da multa eleitoral correspondente, acaso caracterizada violação à disposição legal em
que haja previsão de multa.
Desse modo, faz-se necessário o exame do mérito da demanda para aferir
se a conduta fática descrita na inicial configurou ou não propaganda em desacordo com
a legislação de regência sujeita à sanção legal.
Num. 32442166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918341217100000031613992
Número do documento: 21042918341217100000031613992

Assim, é imperioso declarar a nulidade da sentença que, deixando de dar
prosseguimento à lide, julgou extinto o processo sem resolução de mérito pela perda
superveniente do interesse de agir.
Nesse ponto, anoto que na presente demanda há a alegação expressa de
utilização de anonimato, diferentemente de outras ações proposta pela parte autora,
nas quais votei pela improcedência do recurso, o que enseja, no particular, na
manutenção do interesse de agir.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso a fim de, declarando a
nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular
processamento do feito.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a
fim de, declarando a nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600531-92.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDOS: REBECA
RIOS MEDEIROS, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogado do(a)
RECORRIDOS:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32442166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/04/2021 18:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042918341217100000031613992
Número do documento: 21042918341217100000031613992